Tribunal: STF
Processo: MS 22857
Classe: MS
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-06-12
Data de publicação: 1997-06-12

Ementa:
EMENTA: - Mandado de segurança requerido por Deputados
Federais contra decreto do Presidente da República que teria
invadido, ao ver dos impetrantes, competência exclusiva do Congresso
Nacional, estabelecida no art. 49, XIV, da Constituição.
        Falta de direito individual a amparar e conseqüente
ilegitimidade ativa para a causa.
        Agravo regimental a que se nega provimento, confirmada a
decisão singular do Relator, que negara seguimento ao pedido.